Tribunal: STF
Processo: RE 199200
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-10
Data de publicação: 1997-11-10

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Revisão de benefício
previdenciário. 3. Concessão após a promulgação da Constituição de
1988. 4. Inaplicabilidade do art. 58, do ADCT, de 1988. A norma aludida
não se aplica aos benefícios de prestação continuada concedidos após a
promulgação da Constituição Federal de 1988. 5. A revisão desses
benefícios deve ser feita com base no art. 201, § 2º, da Lei Maior, de
acordo com a legislação previdenciária. Lei 8.213/91, arts. 41 e 144.
6. Precedente: RE n.º 199.994-2/SP,
Plenário, 23.10.97. 7. Não conhece quanto ao art. 201, § 6º, da
Constituição, porque não constitui matéria prequestionada. Súmulas
282 e 356. 8. O recurso não impugna a parte do acórdão quanto à
auto-aplicabilidade do art. 202 da Lei Maior. 9. Recurso conhecido,
em parte, quanto à ofensa ao art. 58 do ADCT, e, nessa parte,
provido.